Tribunal: TJES
Processo: 5024960-24.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024960-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE CARDOZO CABRAL
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5024960-24.2024.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 S.A.

RECDO.: JORGE CARDOZO CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10238889. Contrarrazões Id. 10238907, mas o Recorrido não está assistido por defensor público desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10238889), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 10238886), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por JORGE CARDOZO CABRAL, para DECLARAR a inexistência do débito vinculado ao cartão nº 5547********5104, referente as compras realizadas no dia 17.06.2024 nas lojas online MERCADOLIVRE*2ELETROI Osasco BRA no valor de R$ 4.443,33 e 53923266 GLEISON DE AB MONGAGUA BRA no valor de R$ 1.700,00, tornando definitiva a decisão de tutela antecipada de id nº 45237860.; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de falha na segurança do requerido/recorrente, permitindo a realização de compras não reconhecidas pelo titular do cartão. Afirma que foram realizadas duas compras, de R$ 4.433,33 e R$ 1.700,00. Entrou em contato com a ré, mas foi informado de que as compras eram legítimas. Requereu o cancelamento das compras e R$ 6.143,33 de dano moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando a tese de ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor, conquanto seria este o realizador das compras impugnadas, mediante senha. Alega que a fixação de astreintes não é proporcional e razoável.

Em breve síntese do processo, tem-se que a parte autora observou em sua fatura de seu cartão digital as compras de R$ 4.433,33 e R$ 1.700,00. Contudo, afirmou não ter sido o autor desta operação, e, diante da ausência de sucesso em resolver o imbróglio administrativamente, ante a recusa do banco réu/recorrente em cancelar as compras, ingressou com a presente demanda em juízo, para que sejam canceladas as compras e reparação moral.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de validade das operações supostamente realizadas pela recorrida, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno é objetiva.

Não distante, como cediço, o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Nessa esteira,
fato é que ainda que as compras impugnadas não destoem exacerbadamente do perfil de compra do consumidor, caberia à instituição financeira ré atestar que as referidas despesas foram realizadas pelo requerente, como, por exemplo, pela geolocalização, ao passo de que o autor assim que percebeu as compras em fatura, se dirigiu até delegacia para confecção de boletim de ocorrência (Id. 10238789) para se preservar e contatou a instituição ré (Id. 10238791), nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de condenar a ré/recorrente a cancelar as compras e suspender as cobranças.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se justo e adequado a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Em relação às astreintes
, sua fixação é muitas vezes necessária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 por cobrança até o limite de R$ 6.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)